Tribunal: TJSP
Processo: 1034461-03.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Tendo em vista que há inversão do ônus da prova pela aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que se estende à seguradora em sub-rogação, e como a parte contrária pediu produção de provas a respeito do nexo de causalidade quanto aos

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Tendo em vista que há inversão do ônus da prova pela aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que se estende à seguradora em sub-rogação, e como a parte contrária pediu produção de provas a respeito do nexo de causalidade quanto aos danos nos aparelhos elétricos, é caso de nulidade da r. sentença para a produção da prova pericial a respeito, mesmo que indireta, caso não seja possível a prova direta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034461-03.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante AGF
BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, anularam a r. sentença. Declara voto
vencido o Relator Sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DÉCIO RODRIGUES,
vencedor, VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, vencido, ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1034461-03.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Agf Brasil Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Voto n. 9845
Ação de regresso. Dano material. Oscilação
na tensão de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos. Sentença de
improcedência.
Apelo
da
seguradora.
Tendo em vista que há inversão do ônus da
prova pela aplicação do artigo 6o, inciso
VIII, do CDC, o que se estende à
seguradora em sub-rogação, e como a parte
contrária pediu produção de provas a
respeito do nexo de causalidade quanto aos
danos nos aparelhos elétricos, é caso de
nulidade da r. sentença para a produção da
prova pericial a respeito, mesmo que
indireta, caso não seja possível a prova
direta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adota-se o relatório do r. Voto originário,
“id est”:
“Allianz Seguros S/A ajuizou ação regressiva
contra Companhia Paulista de Força e Luz, buscando ser ressarcida
pelo o que desembolsou em virtude dos danos ocorridos em
equipamentos eletrônicos de seus segurados, ocasionados pela
oscilação na tensão de energia elétrica. O d. Juiz de Primeiro grau
julgou improcedente a ação [fls. 230/231]. Insatisfeita, apela a autora,
buscando a integral procedência dos pedidos [fls. 233/240]. Recurso
processado, em seguida, sem as contrarrazões.
É o relatório.”
Tendo em vista que há inversão do ônus
da prova pela aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o
que se estende à seguradora em sub-rogação, e como a parte
contrária pediu produção de provas a respeito do nexo de
causalidade quanto aos danos nos aparelhos elétricos, é caso
de nulidade da r. sentença para a produção da prova pericial
a respeito, mesmo que indireta, caso não seja possível a prova
direta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O ônus da prova cabe à apelada,
inclusive ônus financeiro, sendo que deverá provar todos os
fatos mencionados em sua contestação, fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos dos direitos do autor referidos na
petição inicial.
Assim, pelo meu voto, anula-se a r.
sentença para os fins suprarreferidos.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44305
Apelação Cível no 1034461-03.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Agf Brasil Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro,
respeitosamente,
minha
divergência
do
entendimento da douta maioria.
O recurso é desprovido. Explica-se.
Preliminarmente, a pretensão da autora de ressarcimento
dos valores desembolsados em favor de seus segurados está devidamente
amparada pela narrativa e pelos documentos acostados aos autos.
Os pedidos estão devidamente delimitados e instruídos
com provas documentais hábeis, cumprindo a inicial, desse modo, os
requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do Diploma Processual Civil a
contento, sendo desnecessário que se estabeleçam maiores contornos do que
busca ver revisto no contrato em testilha.
Ressalta-se que o ajuizamento de ação regressiva por
seguradora com a finalidade de ressarcimento da indenização paga a
segurados em decorrência de danos gerados pela oscilação da tensão na rede
elétrica não depende do esgotamento da via administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O princípio estampado no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, disciplina que a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Assim, a falta de acionamento da concessionária ou dos
segurados, por meio do procedimento administrativo indenizatório previsto
na Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL, não constitui óbice à
pretensão formulada pela companhia seguradora.
A esse respeito, o artigo 203 da referida Resolução
Normativa dispõe:
“As disposições deste Capítulo se aplicam, exclusivamente, aos casos
de dano elétrico causado a equipamento instalado na unidade consumidora atendida em
tensão igual ou inferior a 2,3 kV.
Parágrafo Único. Não compete às agências estaduais conveniadas e à
ANEEL analisar os casos que tenham decisão judicial transitada em julgado, assim como
as reclamações de ressarcimento por danos morais, lucros cessantes ou outros danos
emergentes, o que não exclui a responsabilidade da distribuidora nesses casos”. (Incluído
pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”. grifado.
Ora, a presente demanda não trata de pretensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor direcionada à distribuidora, mas sim de ação regressiva proposta
pela autora. No mais, se não compete à distribuidora de energia a análise de
casos com decisão judicial transitada em julgado, tem-se que o referido
procedimento não é requisito necessário para o ingresso com a ação judicial.
Assim, irrelevante que os segurados não tenham buscado a
solução por meio administrativo para o deslinde da presente questão, o que
afasta-se a alegação preliminar.
No mérito, contudo, nota-se que a autora não apresentou
prova de seu direito.
Os laudos apresentados [fls. 45/53] foram unilateralmente
produzidos, sendo certo que, em momento algum, foi oportunizado à ré que
periciasse os equipamentos que apresentaram falhas ou, ainda, que fossem
averiguados por perito judicial.
Ainda que se alegasse a impossibilidade de apresentação
dos equipamentos para perícia, dado o óbice que implicaria à satisfação dos
direitos dos consumidores subrogados, os documentos padecem de clareza
em relação aos detalhes específicos da falha observada e ao método científico
empregado que permitiu a conclusão apresentada, o que impossibilita a
averiguação posterior.
A não apresentação clara dos elementos que fundaram os
laudos produzidos unilateralmente fere o direto à defesa da ré, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilita de averiguar os danos causados e exercer plenamente o
contraditório e sua defesa perante as alegações da autora.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS Energia elétrica
Danos a equipamentos dos segurados da autora Sentença de procedência. Pretensão de
reforma. CABIMENTO: Os documentos apresentados pela seguradora
constituem prova unilateral e, por isso, não servem para a comprovação
do nexo causal. Inobservância dos princípios do contraditório e da
participação da concessionária de energia elétrica na elaboração da
prova. Sentença reformada. (...) RECURSO PROVIDO”. [TJSP; Apelação Cível
1014763-37.2019.8.26.0482; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020]
“APELAÇÃO CÍVEL Energia elétrica Ação regressiva de
ressarcimento de danos Sentença de procedência Inconformismo da ré Danos causados
por oscilação na corrente elétrica. Seguradora que pleiteia da fornecedora de energia elétrica o
ressarcimento dos valores indenizados Requisitos da inicial preenchidos e interesse de agir
configurado, ante a comprovação do prévio requerimento administrativo Sub-rogação da
seguradora no direito dos consumidores nos termos do artigo 786 do Código Civil.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova
segundo o artigo 6o, inciso VIII do CDC, que não implica na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de mínima
demonstração do nexo de causalidade entre atos ou omissões da
fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos. Laudos técnicos
produzidos de forma unilateral Sentença reformada para julgar improcedente o
pedido, e impor à autora o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil - Recurso provido.”. [TJSP; Apelação Cível
1001642-68.2019.8.26.0246; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data
do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020]
Dessa forma, conclui-se que a autora não logrou
demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, como lhe cabia, nos termos
do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sendo incabível o acolhimento
de sua pretensão.
Portanto, mantém-se integralmente a r.sentença de
Primeiro grau.
Vencedora a ré, responderá a autora, então, pelas custas
processuais e pelos honorários advocatícios em favor do causídico da
requerente, que ora são majorados ao patamar de 15% do valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11o, do Código de Processo Civil.
Assim, pelo meu voto vencido, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator sorteado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
11FBE1A5
5
9
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
1267F51A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1034461-03.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.